Tribunal: STJ
Processo: 0806404-39.2020.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822917 - RN (2024/0484574-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GILBERTO PIUMATTI
ADVOGADO
: MÁRIO SERGIO PEREIRA PEGADO DO NASCIMENTO - RN006748
EMBARGADO
: FULVIO ARGONAUTA
ADVOGADO
: ROBERTO ANGELO DE LIMA E SILVA - RN013023
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO DE EXIBIÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial em ação de exibição de
documentos societários proposta por sócio contra administrador,
com fundamento nos enunciados das Súmulas n. 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte embargante alegou que o julgado padeceria de vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, como
art. 1.022
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não se manifestou.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração são cabíveis para
sanar tais vícios.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada, pois todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma
suficiente e fundamentada, ainda que de modo sucinto e em
sentido contrário ao interesse da parte embargante.
Documento eletrônico VDA54037941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d46343fe-f68e-46ee-93c7-b2d379f51899

7. Não há contradição na decisão embargada, uma vez que os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si, não havendo incompatibilidade interna.
8. Não há obscuridade na decisão embargada, pois esta é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão.
9. Não há erro material na decisão embargada, pois esta
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo, não havendo equívoco
evidente ou meramente formal.
10. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos da
decisão.
11. A irresignação da parte embargante com o resultado do
julgamento não caracteriza vício apto a ensejar o acolhimento dos
embargos de declaração.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d46343fe-f68e-46ee-93c7-b2d379f51899

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822917 - RN (2024/0484574-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GILBERTO PIUMATTI
ADVOGADO
: MÁRIO SERGIO PEREIRA PEGADO DO NASCIMENTO - RN006748
EMBARGADO
: FULVIO ARGONAUTA
ADVOGADO
: ROBERTO ANGELO DE LIMA E SILVA - RN013023
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO DE EXIBIÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial em ação de exibição de
documentos societários proposta por sócio contra administrador,
com fundamento nos enunciados das Súmulas n. 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte embargante alegou que o julgado padeceria de vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, como
art. 1.022
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não se manifestou.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração são cabíveis para
sanar tais vícios.
Documento eletrônico VDA53798007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:08
Código de Controle do Documento: a7d2d90f-660e-4a79-89dd-9570e9c58b32

III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada, pois todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma
suficiente e fundamentada, ainda que de modo sucinto e em
sentido contrário ao interesse da parte embargante.
7. Não há contradição na decisão embargada, uma vez que os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si, não havendo incompatibilidade interna.
8. Não há obscuridade na decisão embargada, pois esta é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão.
9. Não há erro material na decisão embargada, pois esta
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo, não havendo equívoco
evidente ou meramente formal.
10. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos da
decisão.
11. A irresignação da parte embargante com o resultado do
julgamento não caracteriza vício apto a ensejar o acolhimento dos
embargos de declaração.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. ALEGAÇÃO
DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERRO MATERIAL. DIREITO DO
SÓCIO DE ACESSO A DOCUMENTOS CONTÁBEIS. DEVER DO
ADMINISTRADOR DE PRESTAR CONTAS. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em
exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
Documento eletrônico VDA53798007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:08
Código de Controle do Documento: a7d2d90f-660e-4a79-89dd-9570e9c58b32

inadmitiu recurso especial em ação de exibição de documentos
societários proposta por sócio contra administrador, com fundamento nos
enunciados das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O
Tribunal de origem afastou a alegação de julgamento extra petita,
reconhecendo apenas erro material na identificação da sociedade.
Reafirmou o direito do sócio de acessar os documentos contábeis da
empresa e o dever do administrador de apresentá-los, mantendo a
sentença de primeiro grau. 3. No recurso especial, o agravante alegou
omissões no acórdão, entrega prévia dos documentos, ausência de
recusa à exibição e julgamento extra petita. II. Questão em discussão 4.
A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode
ser admitido para revisar o quadro fático- probatório estabelecido na
instância de origem, especialmente quanto à alegação de entrega prévia
dos documentos e ausência de recusa à exibição. III. Razões de decidir
5. A análise dos argumentos recursais não indica fundamentos que
sustentem a reforma da decisão recorrida, sendo certo que o Tribunal de
origem enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as teses
suscitadas pelo agravante. 6. A alegação de julgamento extra petita foi
afastada, pois o acórdão reconheceu apenas erro material na
identificação da sociedade, sem extrapolar os limites do pedido inicial,
conforme os arts. 319, IV, e 492 do CPC. 7. A necessidade de reexame
do conjunto fático-probatório para apreciar a controvérsia apresentada
no recurso especial é incompatível com o entendimento consolidado na
Súmula 7 do STJ. 8. A jurisprudência do STJ reitera que o recurso
especial não pode ser utilizado para promover revisão do quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem. IV. Dispositivo Agravo
não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Documento eletrônico VDA53798007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:08
Código de Controle do Documento: a7d2d90f-660e-4a79-89dd-9570e9c58b32

(...) De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e
489 do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no AR Esp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em , DJEN de .)17/2/2025
No caso em tela,
20/2/2025
verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou de forma adequada e
fundamentada todas as teses suscitadas pelo agravante. Quanto à
alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, o
acórdão reconheceu que houve apenas erro material na identificação da
sociedade, sem qualquer extrapolação dos limites do pedido inicial, o
que afasta a tese de decisão fora dos parâmetros legais previstos nos
arts. 319, IV e 492 do CPC. No tocante à alegação de ausência de
interesse de agir feito em apelação, o Tribunal analisou os elementos
dos autos e concluiu pela presença dos requisitos. Na vertente da
necessidade, restou demonstrado que o autor/agravado tentou obter os
documentos extrajudicialmente, sem êxito, evidenciando a resistência do
réu e, portanto, a necessidade da tutela jurisdicional. Já sob a ótica da
utilidade, o objetivo da ação, verificar a regularidade da gestão
empresarial, reforça a pertinência do pedido de exibição dos documentos
contábeis, especialmente considerando o vínculo societário entre as
partes e o dever de transparência na administração. Efetivamente,
compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem analisou e
rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não
macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões
capazes de se sustentar por si. Assim, "Não procede a arguição de
ofensa ao 1.022 do CPC, quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de
forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários
ao deslinde da controvérsia." (AgInt no R Esp n. 1.899.000 /SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em , D Je de
.)
21/8/2023
23/8/2023 Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional,
tampouco fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
(...) Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria
relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em
prestação jurisdicional defeituosa. Ademais, para a apreciação da
controvérsia apresentada neste recurso, especialmente quanto à
alegação de que os documentos foram entregues ou de que não houve
recusa em exibi-los, é necessário o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos. Tal procedimento é incompatível com o
entendimento consolidado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.” De fato, presente a função uniformizadora do Recurso
Especial, não se pode cogitar de seu emprego para a realização de
rejulgamento do contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão
Documento eletrônico VDA53798007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:08
Código de Controle do Documento: a7d2d90f-660e-4a79-89dd-9570e9c58b32

promovida por nova instância. (...) Não há, portanto, dúvida acerca da
inaptidão do recurso especial para promover a revisão do quadro fático-
probatório, viabilizando reformar da compreensão firmada pela corte de
origem acima do tema. Não se quer dizer, contudo, que o debate do
quadro fático não possa ser revisado nesta instância especial. Ao revés,
é também pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de
fatos e provas incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a
aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AR Esp n.
1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em , D Je de .)8/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado
11/6/2021
à parte recorrente, que não pode se limitar a afirmar que sua pretensão
demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal pretendida,
devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica. Daí porque
este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que "No tocante
às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático
delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório ou
da análise das cláusulas contratuais."

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
Documento eletrônico VDA53798007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:08
Código de Controle do Documento: a7d2d90f-660e-4a79-89dd-9570e9c58b32

3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Documento eletrônico VDA53798007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:08
Código de Controle do Documento: a7d2d90f-660e-4a79-89dd-9570e9c58b32

Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
No caso concreto, não se verificam os vícios apontados, pois o acórdão
embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, analisou expressamente a alegação de julgamento extra
petita, o interesse de agir e o dever do administrador de exibir os documentos, não
havendo omissão quanto a ponto capaz de infirmar a conclusão adotada.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53798007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:08
Código de Controle do Documento: a7d2d90f-660e-4a79-89dd-9570e9c58b32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.822.917 / RN
Número Registro: 2024/0484574-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08064043920208205001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILBERTO PIUMATTI
ADVOGADO : MÁRIO SERGIO PEREIRA PEGADO DO NASCIMENTO - RN006748
AGRAVADO
: FULVIO ARGONAUTA
ADVOGADO : ROBERTO ANGELO DE LIMA E SILVA - RN013023
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GILBERTO PIUMATTI
ADVOGADO
: MÁRIO SERGIO PEREIRA PEGADO DO NASCIMENTO - RN006748
EMBARGADO : FULVIO ARGONAUTA
ADVOGADO
: ROBERTO ANGELO DE LIMA E SILVA - RN013023
TERMO
Documento eletrônico VDA54008310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:31
Código de Controle do Documento: bd8d95c8-0bfb-4e19-8bf8-fce59ac3d616

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:31
Código de Controle do Documento: bd8d95c8-0bfb-4e19-8bf8-fce59ac3d616